Tribunal: STF
Processo: RE 527546
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS (ART. 192, § 3º, DA CF,
   REDAÇÃO ANTERIOR À EC 40/2003). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
   PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
I - O provimento do
   recurso especial interposto pela instituição financeira para
   afastar a limitação dos juros remuneratórios prejudica o recurso
   extraordinário por ela interposto com o mesmo propósito.
II -
   Agravo Regimental improvido.